Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-89.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não há de se falar em efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215, do ECA.
2. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se mostra robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade do ato infracional e a autoria imputada ao adolescente.
3. Verificadas a gravidade e as circunstâncias do ato infracional, análogo a roubo circunstanciado, bem como as condições pessoais e sociais do adolescente, dentre elas a evidente situação de risco em que se encontra, correta a aplicação da medida de semiliberdade.
4. Recurso conhecido e não provido.